Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIVORCIO C/C PARTILHA. BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO CASAL. INDIVIDUALIZAÇÃO E PROVAS SUFICIENTES. BENFEITORIAS EM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIROS. CUSTEIO ARCADO POR UM DOS CÔNJUGES. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. TRANSFERENCIA DE VALORES QUANDO AINDA NOIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão submetida a julgamento cinge-se a verificar a suficiência de provas da existência bens móveis e dívidas em nome do casal passíveis de partilha após o divórcio.
2. A partilha do valor de bens móveis que guarnecem a residência do casal demanda prova de sua existência e de sua aquisição a durante a relação conjugal e que esses permaneçam na posse e domínio dos cônjuges, ou de um deles, na data da separação/divórcio (art. 1658 do CCB). Igualmente, havendo provas de benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro e de seu custeio por apenas um dos consortes, o montante deve ser partilhado entre os ex-cônjuges em igual proporção e ressarcido aquele que arcou com o valor que incumbia à contraparte.
3. A transferência de valores entre si quando ainda eram noivos não integra a partilha no encerramento da relação conjugal, salvo demonstração de que tenha sido utilizado para a aquisição de bens comuns ou, por exemplo, para o pagamento de benfeitorias em imóvel pertencente a terceiro, partilháveis por ocasião do divórcio (art. 1659, inc. III, do CCB).
4. Presumem-se verdadeiras as alegações de fato na petição inicial não impugnadas e não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, nos termos dos artigos 341, caput, e 374, inc. III, do CPC.
5. No caso, além de incontroversos os valores pleiteados pela apelante, as provas coligidas aos autos militam em favor da autora. Logo, devem ser partilhados os importes correspondentes aos bens que guarneciam a residência do casal e ao custeio das benfeitorias erigidas em imóvel de terceiro pela apelante, em igual proporção entre os ex-cônjuges. Permitida a compensação.
6. Recurso conhecido e provido.